Tribunal: STF
Processo: AI 222267
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-14
Data de publicação: 1998-12-14

Ementa:
EMENTA: Recurso: sucumbência inexistente: falta de
interesse processual em recorrer para questionar simples obiter
dicta da decisão recorrida, cujo dispositivo julgou extinta sem
julgamento do mérito a ação proposta contra a recorrente.
Se sequer fazem coisa julgada os motivos da decisão
(C.Pr.Civ., art. 469, I) - ao contrário do que dispunha o Código
antigo, com relação às "premissas necessárias" dela -, a fortiori,
nenhum efeito fora do processo poderiam ter simples obiter dicta
contidos no acórdão malgrado em sentido adverso ao dispositivo,
fundado em outra circunstância, prejudicial.